Tribunal: TJMT
Processo: 1056139-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056139-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RHAYANE RIBEIRO SALGADO - CPF: 052.236.901-41 (EMBARGADO), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - ULTRASSOM COM PREPARO INTESTINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE - EXAME PREVISTO NO ROL DA ANS - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo que tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de
RHAYANE RIBEIRO SALGADO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado ao alegar que “
por reiteradas vezes foram demonstradas através da RN 211/2010 da ANS anexadas não há qualquer menção ao serviço pretendido pela Embargada
”.

Ainda, expõe que “
neste viés, mesmo com abundantes argumentos sobre a lei que rege os planos de saúde, em especial ao §4o do Artigo 10 da Lei no 9.656/98, o Egrégio Tribunal nada mencionou no Acórdão
”, pugnando pelo acolhimento do aclaratório oposto.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende restar “
clara a conduta da parte embargante em buscar retardar a justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do direito da embargada
”.

Menciona ser inverídica a alegação da embargante de que o Órgão Colegiado, em sua decisão, não se manifestou a respeito do § 4.o do artigo 10 da Lei n.o 9.656 de 1998.

Desse modo, alude acerca da intenção da embargante em rediscutir a matéria, motivo pelo qual devem ser rejeitados os embargos de declaração pela inadequação da via eleita, condenando a parte adversa ao pagamento de multa, nos termos do § 2.o do artigo 1026 do Código de Processo Civil, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela embargante interposto em desfavor de Rhayane Ribeiro Salgado, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - ULTRASSOM COM PREPARO INTESTINAL PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE - EXAME PREVISTO NO ROL DA ANS - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há justificativa para negativa da operadora do plano de saúde quanto ao procedimento indicado pelo médico assistente, posto que tanto a efemeridade como os exames estão previstos no Rol da ANS. 2. As operadoras de plano saúde não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol das coberturas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, menciona a embargante que “
por reiteradas vezes foram demonstradas através da RN 211/2010 da ANS anexadas não há qualquer menção ao serviço pretendido pela Embargada
”. Ainda, cita que “
mesmo com abundantes argumentos sobre a lei que rege os planos de saúde, em especial ao §4o do Artigo 10 da Lei no 9.656/98, o Egrégio Tribunal nada mencionou no Acórdão
”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...] em que pese a alegação da apelante, fato é que
a ANS, por meio do Ofício n.o 76/2020/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO
,
em resposta à solicitação do feita pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR, quanto a cobertura obrigatória o procedimento de “US - Pesquisa de endometriose”
,
respondeu
(in verbis):

[...] em atenção ao OF/CBR/0225/2020 (Doc. SEI no 18571511), de 21 de outubro de 2020, emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem - CBR, no qual solicita esclarecimentos quanto a cobertura obrigatória do Procedimento de "US - Pesquisa de endometriose (40901858)", recentemente incluído na CBHPM 2018,
temos a esclarecer
:

Isto posto,
informamos que as operadoras de planos privados de assistência à saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12, da Lei no 9656/1998
, de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do produto dentro dos prazos máximos de atendimento previstos na Resolução Normativa (RN) no 259/2011.

[...]

Informamos que a pesquisa de endometriose por ultrassonografia está contemplada nos procedimentos constantes no Rol ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL; ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR FEMININO; ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO FEMININO; DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃOS OU ESTRUTURAS (INCLUI CORAÇÃO); ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL (INCLUI ABDOME INFERIOR FEMININO), ou seja, podem ser mobilizados para este fim, portanto, possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde.

Neste sendo, a inclusão do procedimento “US - Pesquisa de endometriose (40901858)” na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM 2018, publicada na Resolução Normativa CNHM no 042/2020 de 30/01/2020, está contemplada nos procedimentos citados anteriormente, portanto possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

[...]

Assim,
tem-se que se a própria ANS afirma “que a pesquisa de endometriose por ultrassonografia está contemplada nos procedimentos constantes no rol ultrassonografia de abdome total; ultrassonografia de abdome inferior feminino; ultrassonografia de aparelho urinário feminino; doppler colorido de órgãos ou estruturas (inclui coração); ultrassonografia transvaginal (inclui abdome inferior feminino), ou seja, podem ser mobilizados para este fim, portanto, possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde”
.

Desta feita, não há justificativa para negativa da operadora do plano de saúde quanto ao procedimento indicado pelo médico assistente, posto que tanto a efemeridade como os exames estão previstos no Rol da ANS.

Portanto, resta prolatado no acórdão recorrido que “
que as operadoras de planos privados de assistência à saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12, da Lei no 9656/1998
”, o que contempla o procedimento requerido pelo médico da autora.

Desse modo, inexistindo no acórdão recorrido a omissão suscitada pelo embargante, resta evidente sua intenção em ver rediscutida a matéria. Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos e CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023